Tribunal: TJMT
Processo: 62809-16.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
06/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 705546-3 / 2021
Quinta-feira, 6 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80628097420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80628097420188110001
Requerente: EDJORGE DOS SANTOS
Requerido: OI S/A
Beneficiário: EDJORGE DOS SANTOS
CPF/CNPJ
28479602104
Beneficiário:
Conta Judicial 600133213024
Valor: R$ 7.339,12 (sete mil e trezentos e trinta e nove reais e doze centavos)
Autorizado: MARIO GONCALVES MENDES NETO
CPF/CNPJ: 707.210.171-34
Data de Emissão: 06/05/2021
Titular Conta MARIO GONCALVES MENDES NETO
CPF/CNPJ Titular Conta 707.210.171-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5426 76554 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1196032131 1/1